Tribunal: TJES
Processo: 5001676-43.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001676-43.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDREM DANIEL MARQUES DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS AFASTADOS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS MANTIDAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou, nos autos de ação penal pública, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), à pena de 6 anos de reclusão e 40 dias-multa. O recorrente requer a redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação ampliada da atenuante da confissão, redução ou afastamento da majorante do emprego de arma branca, subsidiária redução da pena definitiva e fixação de honorários à defesa dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) definir se a pena-base deve ser reduzida, à vista da fundamentação utilizada na sentença; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no patamar de 1/6; (iii) determinar se a causa de aumento pelo emprego de arma branca é cabível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasto a valoração negativa da culpabilidade porque o juízo de reprovabilidade demanda análise do grau de censura da conduta, e não meramente a constatação da presença do elemento normativo da culpabilidade, conforme orientação do STJ (HC 423.706/PA).

4. Neutralizo os motivos do crime porque a busca por lucro fácil e o uso do produto do roubo para adquirir drogas não extrapolam o desvalor inerente à motivação típica, conforme precedente do STJ (HC 166.075/MS).

5. Mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime porque a prática no interior de estabelecimento comercial, durante a atividade laboral da vítima, revela maior censurabilidade, nos termos do entendimento do STJ (AgRg-AREsp 2.800.104/TO).

6. Mantenho a valoração negativa das consequências porque o abalo psicológico relevante e concretamente demonstrado — com desmaio da vítima — extrapola o tipo, consoante jurisprudência do STJ (AgRg-AgRg-AREsp 2.201.912/TO).

7. Readequo a pena-base, excluindo as circunstâncias judiciais indevidas e preservando as remanescentes, fixando-a em 4 anos e 6 meses de reclusão.

8. Aplico a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, por ausência de fundamentação para aplicação inferior, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg-AREsp 1.833.969/TO), limitando a redução ao mínimo legal (Súmula 231/STJ).

9. Mantenho a causa de aumento do emprego de arma branca porque a faca utilizada viabilizou a grave ameaça indispensável à consumação do roubo, sendo adequada a aplicação da fração de 1/3 prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

10. Redimensiono a pena definitiva para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A culpabilidade e os motivos do crime não podem ser negativados sem elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

2. O abalo psicológico relevante, demonstrado de forma concreta, justifica a valoração negativa das consequências do crime.

3. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 quando ausente fundamentação específica para redução menor.

4. O emprego de faca configura causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, quando essencial para a grave ameaça apta a caracterizar o roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; art. 65, III, d; art. 157, § 2º, VII; art. 33, § 2º, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 423.706/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 17/12/2019; STJ, HC 166.075/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª T., j. 17/02/2011; STJ, AgRg-AREsp 2.800.104/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 12/08/2025; STJ, AgRg-AgRg-AREsp 2.201.912/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02/09/2025; STJ, AgRg-AREsp 1.833.969/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5001676-43.2023.8.08.0049

APELANTE:
WENDREM DANIEL MARQUES DE ASSIS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
W
ENDREM DANIEL MARQUES DE ASSIS
em face da r. sentença de ID 17118194 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público para condenar o acusado nas penas do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões (ID 17118199), o Apelante requer:
(i)
a redução da pena-base para o mínimo legal;
(ii)
a aplicação mais benéfica da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP);
(iii)
a redução ou afastamento da fração de aumento pela causa de emprego de arma branca; subsidiariamente,
(iv)
pela redução da pena definitiva, fixando-se reprimenda proporcional e adequada ao caso concreto;
(v)
fixação de honorários à defesa dativa.

Contrarrazões do Ministério Público, ID 17118206, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 17415013, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue (ID 17117911):

[...] No dia 12 de dezembro de 2023, por volta de 14h15min, na Av. Domingos Perim, n°1009, Providência, no Frango da Casa Comercial LTDA-ME, nesta cidade, WENDREM DANIEL MARQUES DE ASSIS subtraiu para si a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais) do caixa do estabelecimento Frango da Casa, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma faca de cozinha contra Vera Lúcia Fabre de Melo, conforme Boletim Unificado nº 53141347 e Auto de Apreensão às fls. 22 do ID n°35908909.

O denunciado entrou no estabelecimento, anunciou o assalto e exigiu dinheiro. Para tanto, ele colocou a faca no pescoço de Vera Lúcia, que estava no caixa do estabelecimento, dizendo “entrega o dinheiro que não acontece nada”.

Wendren empurrou Vera em direção à gaveta e pegou todo o dinheiro, um total de aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais).

Neste momento, Maria Elvira, mãe da proprietária do estabelecimento, ouviu a funcionária gritando e foi ao local, mas o denunciado mostrou a faca para ela e ela entendeu que ele estivesse dizendo “fica aí” (fls. 12 do ID n°40284512).

Depois disso, ele saiu correndo do local levando o dinheiro.

Antes de realizar o roubo no Frango da Casa, em dezembro de 2023, Wendrem subtraiu para si um uniforme de trabalho de Gilmar Ferreira dos Santos.

A roupa furtada foi utilizada pelo denunciado no momento do crime e depois descartada.

Ao ser ouvido em sede policial, Wendren confessou os crimes, disse que gastou o dinheiro comprando drogas e informou onde estava o uniforme. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO denuncia WENDREN DANIEL MARQUES DE ASSIS, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso VII, do CP [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito ministerial conforme exposto alhures.

I
.
Da a nálise da p ena- b ase.

I.I. Da alegada pena-base acima do mínimo legal.

A Douta Defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando o uso de
“critérios genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, sem apontar dados concretos que p
udessem justificar a elevação”.
Vejamos a fundamentação da r. sentença (ID 17118194):

37 -
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o crime de roubo. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, eis que o contrário não restou comprovado nos autos. Sua conduta social nada foi apurado. A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de roubo, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o patrimônio, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. Ademais, o próprio acusado admitiu que destinou o produto do roubo à aquisição de substâncias entorpecentes, o que demonstra não apenas a ausência de necessidade premente, mas também a motivação torpe e egoísta da conduta, em total desrespeito à ordem jurídica e à tranquilidade social. As
circunstâncias do crime
, compreendidas pelo local da ação, tempo de duração e modo de execução, não favorecem o acusado, uma vez que o delito foi praticado dentro de estabelecimento comercial, no momento em que a vítima se encontrava em pleno exercício de sua atividade laboral, sendo surpreendida e ameaçada com uma faca. As
consequências
do delito também se mostram gravosas, considerando não apenas o prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 600,00, mas sobretudo o impacto emocional sofrido pela vítima, que chegou a desmaiar após a ação criminosa, evidenciando o abalo psicológico causado, cujos reflexos podem se estender em seu cotidiano e perdurar ao longo de sua vida. Tais elementos, somados ao elevado grau de reprovabilidade da conduta, impõem a valoração negativa dessas circunstâncias e consequências, justificando a exasperação da reprimenda a ser imposta. O comportamento da vítima em nada influiu.

38 - Analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que são desfavoráveis em parte ao acusado WENDREN DANIEL MARQUES DE ASSIS, ressaltando a gravidade do fato por ele executado, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 157 do Código Penal (04 a 10 anos de reclusão), fixo a PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

39- Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, fixando-a em 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

(...)

42- Incide a causa de aumento de pena do emprego de arma branca (faca), e aumento a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), fixando-a pena em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

(...)

50 - Desta forma, torno a PENA DEFINITIVA para o réu WENDREN DANIEL MARQUES DE ASSIS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

(...)

62 - O regime inicial de cumprimento de pena pelo acusado WENDREN DANIEL MARQUES DE ASSIS, será o SEMIABERTO, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

[...] - destaquei.

Inicialmente, quanto à culpabilidade, verifica-se que foi utilizado o critério qualitativo (presença ou ausência) e não o critério quantitativo (grau de culpabilidade), o que não é acertado, uma vez que a análise qualitativa integra o conceito analítico/tripartido de crime (fato típico, ilícito e culpável), a ver o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS DO TRIBUNAL A QUO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 3.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

(
STJ,
HC n
º
423.706/PA,
R
el. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
J.
17/12/2019)
– destaquei.

Quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser neutralizados, uma vez que: “
a cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes.
” (STJ, HC nº 166.075/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, J: 17/2/2011).

Já no que se refere às
circunstâncias do crime
, afere-se que o fato de o crime ter ocorrido enquanto a vítima estava em atividade laboral é fundamento razoável a desvalorar a pena, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
5.
O fato de o homicídio ter sido praticado em via pública, durante um momento de lazer da vítima e na presença de sua companheira, revela maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
(...) DISPOSITIVO E TESE (...) 2.
O contexto do crime, como a prática em via pública e na presença de terceiros, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

(
STJ; AgRg-AREsp 2.800.104; Proc. 2024/0440093-3; TO; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 12/08/2025; DJE 18/08/2025
) – destaquei.

As
consequências do crime
foram consideradas negativas, haja vista que extrapolam as consequências usuais do tipo, pois “
o impacto emocional sofrido pela vítima, que chegou a desmaiar após a ação criminosa, evidenci
[ou]
o abalo psicológico causado, cujos reflexos podem se estender em seu cotidiano e perdurar ao longo de sua vida.”
. Tal argumento é concreto e admitido para desvalorar as consequências do crime, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO DESCRITO SEGUNDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abalo psicológico descrito segundo as peculiaridades do caso concreto valida o aumento da pena-base em virtude das consequências do crime. Precedentes.

(
STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.201.912; Proc. 2022/0277631-5; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025
) – destaquei.

Dessa forma, há que se retirar das circunstâncias judiciais somente a culpabilidade e o motivo do crime. Portanto, calculando a pena base à fração utilizada anteriormente (um dezesseis avos) é fixada 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses.

II
.
Da
a
nálise
da
p
ena
intermediária
.

I
I
.I. Da
atenuante da confissão espontânea.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa requer a aplicação do patamar máximo da atenuante da confissão. Verifica-se que o magistrado, apesar de reconhecido a incidência da atenuante da confissão, aplicou-a em patamar de 1/10 (um décimo), sem fundamentação específica para tal aplicação, ao que é devida a reforma, conforme jurisprudência consolidada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 2.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AGRG no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica.

(S
TJ; AgRg-AREsp 1.833.969; Proc. 2021/0039001-8; TO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 18/05/2021; DJE 28/05/2021
) – destaquei.

Dessa forma, aplicando-se a diminuição de 1/6 (um sexto), a pena-base seria diminuída em 9 (nove) meses e 3 (três) dias, contudo, em respeito à Súmula 231 do STJ, limito a redução ao mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

II
I
.
Da
a
nálise
da
p
ena
definitiva
.

I
II
.
I.

Da
c
ausa de aumento de pena pelo emprego de arma branca.

A defesa pleiteia a redução ou afastamento da fração de aumento pela causa de emprego de arma branca.

Vê-se que,
in casu,
que na terceira fase dosimétrica incide a causa de aumento do §2º, inciso VII (violência ou grave ameaça com emprego de arma branca).

Partindo-se do pressuposto de que não há definição legal de o que é e quais são as efetivas características de uma “arma branca”, não há nenhum óbice à valoração desta causa de aumento quando utilizada, no contexto do crime do art. 157 §2º, inciso VII, uma arma “de baixo potencial ofensivo”. Faço minhas as palavras de Marco Aurélio Vogel Gomes de Mello (2020):

Ora, se na redação originária do Código Penal, o vocábulo “arma” abrangia tanto as armas próprias quanto as impróprias, não se vislumbra o porquê de a expressão “armas brancas” não abarcar instrumentos que, embora não tenham sido fabricados com intento bélico, possam ser utilizados para esta finalidade. E não há qualquer razão para tal distinção, uma vez que, conforme bem destacado por Alessandro Ciciliani, “em princípio, qualquer faca pode ser convertida numa arma. Uma faca de cozinha, ou de açougueiro, ou até mesmo a famosa ‘peixeira’, já deixaram muitas viúvas e órfãos chorando”
1
.

A alegada “baixa potencialidade ofensiva” da arma branca utilizada não isenta a incidência da causa de aumento de pena, haja vista, no caso em questão, ter sido fundamental à configuração do roubo – configurado somente por conta da ameaça com a faca no pescoço da vítima. Assevera-se que a realização de perícia para constatar a ofensividade da arma branca é até mesmo dispensável. Nesse sentido, colaciono precedente da jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA . POSSIBILIDADE. MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por condenado por roubo qualificado pelo uso de arma branca. A defesa pleiteia a absolvição do réu com base no princípio da insignificância, sob o argumento de que o bem subtraído (um cortador de unhas) possui valor irrisório e não causaria prejuízo considerável à vítima. Alternativamente, requer a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, bem como o afastamento da majorante pelo uso de arma branca devido à ausência de perícia que comprovasse sua potencialidade lesiva . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância em crime patrimonial com emprego de violência; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar a necessidade de perícia na arma branca para configurar a majorante de uso de arma em crimes de roubo. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância não se aplica quando há emprego de violência ou grave ameaça, conforme entendimento do STJ, sendo inaceitável em crimes patrimoniais com alto grau de reprovabilidade. No caso, o réu usou uma faca para ameaçar e agredir o segurança e os agentes que tentaram contê-lo, afastando a possibilidade de aplicação da bagatela penal. 4 . A jurisprudência do STJ admite a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, salvo em casos de multirreincidência. Não sendo o caso dos autos, ambas as circunstâncias compensam-se integralmente. 5.
Nos crimes de roubo com uso de arma branca, é dispensável a perícia para comprovar a potencialidade lesiva do instrumento, desde que existam provas testemunhais que confirmem o uso da arma e a ameaça . No caso, o relato das vítimas demonstrou que o réu utilizou a faca de maneira intimidatória, causando lesões leves, o que sustenta a incidência da majorante.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva a 5 anos e 4 meses de reclusão.

(
TJ-PE - Apelação Criminal: 00023409520238175001, Relator.: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2024, Gabinete do Des . José Viana Ulisses Filho (1ª CCRIM)
) - destaquei

Dessa forma, incidindo-se essa causa de aumento, a pena definitiva é fixada em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, com pagamento de 13 (treze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, redimensionando a pena do Apelante

para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 13 (treze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Fixo os honorários à advogada nomeada (ID 17118189) como dativa, Dra. Karolayne Fioroti Calegari (OAB/ES 40.249), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

1
MELLO, Marco Aurélio Vogel Gomes de. Roubo Majorado e a Lei 13.964/2019: análise do conceito da expressão “arma branca”. In: BOLETIM IBCCRIM - ANO 28 - N.º 336 - NOVEMBRO DE 2020 - ISSN 1676-3661.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR